Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pedido de absolvição do crime de violação de domicílio quando o conjunto o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu, sem o consentimento de seus moradores, entrou e permaneceu no imóvel de sua ex-companheira, tudo conforme as declarações da vítima e de uma testemunha presencial.

2. Conquanto a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, principalmente quando já se tem, por antecipação, uma violação de domicílio mas, crimes são condutas autônomas e é indispensável que os fatos indicados encontrem respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorreu em relação aos delitos de ameaça, em que o novo companheiro da vítima afirmou expressamente que ela não foi ameaçada. E quanto ao furto das roupas da vítima do varal, em região de assentamentos, ela disse que ouviu dizer por uns meninos que foi o réu, o que não é prova suficiente a atestar delito de furto, principalmente em regiões de acampamentos, onde este tipo de delito é muito comum. Logo, não se deve confundir dissidências por ciúmes, com ameaças e de furtos. Nestas circunstâncias aplica-se o princípio "in dubio pro reo", pois, em processo penal não se condena na dúvida, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade do delito tipificado no "caput" do art. 150, § 1o, do Código Penal ser substituída por uma restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.